Tribunal: TJSP
Processo: 0006680-36.2019.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Pedido de autorização para viagem. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Agravante que, ainda que na modalidade domiciliar, encontra-se cumprindo pena em regime aberto e submetido às suas condições, de sorte que, na análise da pretensão, o Juízo deve levar em consideração não apenas as conveniências pessoais e familiares do recluso, mas, sobretudo, da

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Pedido de autorização para viagem. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Agravante que, ainda que na modalidade domiciliar, encontra-se cumprindo pena em regime aberto e submetido às suas condições, de sorte que, na análise da pretensão, o Juízo deve levar em consideração não apenas as conveniências pessoais e familiares do recluso, mas, sobretudo, da administração pública, pois, nesta fase, também predomina o "in dubio pro societate".
3-) Inexistência de comprovação da internação do filho, tampouco da necessidade e relevância da medida para a evolução do tratamento do menor.
4-) Decisão mantida.